Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713635-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA DUARTE LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILLA DUARTE LOPES contra decisão que negou liminar em mandado de segurança impetrado em face de YURY PEREIRA FERNANDES, Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, impugnando ato administrativo de eliminação de concurso público. A agravante narra que realizou a prova prática de digitação do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, atingiu a média determinada pelo critério objetivo e expresso de avaliação, contudo foi considerada inapta pela banca realizadora do certame, conforme ato publicado pelo agravado. Destaca que o Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, ao dispor sobre a prova prática de digitação, define que consistirá na elaboração de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, nada mencionando sobre se digitar novamente o mesmo texto. Sobre a correção, afirma que o edital previu a computação do número de toques líquidos por minuto acrescido dos erros cometidos e ressalta que, se o texto tem dois mil caracteres, não há como considerar o MNTL superior a 200 e não seria possível atingir 4.785 toques líquidos sem exceder as letras do texto definido. Questiona o fato da banca examinadora não ter advertido os candidatos sobre a interpretação de que “seria possível a repetição e um MNTL superior a 200 toques líquidos por minuto”. Aduz que “houve notória ilegalidade na apreciação dos critérios de correção apresentados pelo Edital, e visível afronta à razoabilidade e à proporcionalidade, além da isonomia, ao se permitir e computar valores a maior digitados pelo melhor candidato, posto que o máximo a ser considerado seria a digitação de UM TEXTO”. Acrescenta que “o Edital verdadeiramente vincula a média dos candidatos ao do maior digitador, indo de encontro com os princípios de uma prova de caráter UNICAMENTE ELIMINATÓRIO”. Expõe que somente por aviso no dia da prova é que os candidatos tomaram conhecimento quanto à possibilidade de se digitar mais vezes o mesmo texto, não sendo possível impugnar o edital quanto a isso. Informa que “teve como NTL 146, se a Banca considerasse aquilo que estava previsto no edital, ou seja, um texto de 2.000 caracteres, seguindo a fórmula: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), teria tirado 7,3. Agora ao atribuir um MNTL surreal de 478,5, sua média caiu para 5,61”. Assevera que “a Banca também não respeitou o princípio da legalidade ao apresentar o espelho de prova, pois apenas se ateve a apresentar os números de toques brutos, erros, toques líquidos, NTL (número de toques líquidos por minuto) e o valor do MNTL (maior número de toques líquidos por minuto)”. Tece considerações acerca dos princípios que regem os atos da administração pública. Defende que faltou clareza e objetividade no edital do certame. Argumenta, para concessão da antecipação da tutela recursal, que tem o direito líquido e certo de ser convocada para as demais etapas do concurso público, posto que atingiu a média determinada pelo Edital, quando calculada respeitando os princípios que regem o direito, a Legislação e a Constituição. Informa que a entrega dos exames laboratoriais se iniciou em 21 de abril e se encerrará em 08 de maio, sendo que somente no dia 27 de abril é que o recurso administrativo foi respondido, com indeferimento genérico. Ressalta que caso se espere o julgamento do presente processo, poderá perder o prazo para as demais etapas e que a futura suspensão do certame para sua inclusão e de outros candidatos excluídos ilegalmente acarretará prejuízos. Ao final, requer: “A) a concessão da antecipação de tutela recursal ao Agravo de Instrumento, sendo conferido prazo razoável para a realização e entrega dos exames, sendo reintegrada ao certame até o julgamento de mérito do presente recurso, face aos relevantes fundamentos apresentados e a flagrante presença de risco de dano de difícil reparação em caso de manutenção da decisão agravada; B) a oitiva da Autoridade Coatora e/ou de seu órgão de representação judicial; C) o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que sejam a Agravante seja mantida no concurso até o julgamento de mérito do writ da origem; D) por fim, sua prévia intimação para sanar eventuais vícios que comprometam a admissibilidade do presente recurso, tal como preveem os arts. 932, par. único, e 1.017, § 3o, do CPC.” Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento poderá ser deferida, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O pedido liminar formulado pela impetrante, ora agravante, é voltado ao deferimento de sua continuidade no certame, mediante apresentação de exames médicos, sendo reintegrada no certame até julgamento do mérito do recurso. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. De uma detida análise do presente agravo de instrumento e dos autos de origem, verifica-se a presença dos requisitos cumulativos para concessão da medida. Acerca da prova prática de digitação, o edital do certame assim previu: “12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do Subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” Conforme se extrai da literalidade da norma do concurso, a prova é composta da digitação de um único texto, com aproximadamente 2 mil caracteres, de modo que, em tese, o número máximo de toques líquidos não poderia ser superior ao contido no texto. Ainda que se considere que, no dia da prova, foi informado aos candidatos quanto à possibilidade de, no prazo de 10 minutos de prova, o texto ser digitado mais de uma vez, ao menos em juízo de cognição sumária, evidencia-se a violação ao princípio da vinculação ao edital que rege o concurso e, em consequência, da isonomia entre os candidatos. Ainda, considerando-se que, no caso de provimento do recurso, possivelmente já terão transcorrido as demais etapas subsequentes do certame, revela-se o perigo de dano à agravante a ensejar o seu prosseguimento no concurso. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal para determinar que a agravante seja reintegrada no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, prosseguindo nas demais etapas do certame, até o julgamento do presente agravo de instrumento, concedendo-lhe o prazo de 18 dias corridos, tal qual concedido aos demais concorrentes a partir da data do resultado da prova, para apresentação dos exames médicos exigidos. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para cumprimento imediato desta liminar e apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora